Tribunal: STF
Processo: AI 435038
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
fatos e provas. Agravo regimental não provido. Súmula 279. Não cabe
recurso extraordinário que dependa de reexame de fatos e
provas.
        2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
de ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
        3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha e impertinente.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a parte
agravante a pagar multa ao agravado.